Tribunal: STF
Processo: RE 647727
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
Embargos declaratórios em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Administrativo e Previdenciário. Pensão de servidor público. 4. Dependente. Maioridade e estudante de ensino superior. Benefício previdenciário assegurado com base em legislação local. Súmula 280. 5. Erro material. Ocorrência no relatório e na parte dispositiva. 6. Agravo regimental a que se dá parcial provimento para fins de correção de erro material.